Tribunal: TJDFT
Processo: 0731067-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731067-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ERNESTO SANTANA PRADO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ACOLHIMENTO. DENÚNCIA. ADITAMENTO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 117 do Código Penal prevê as causas de interrupção da prescrição. Conquanto o recebimento do aditamento à denúncia não esteja expressamente previsto no dispositivo legal como causa interruptiva da prescrição, é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que o aditamento à denúncia pode interromper a prescrição quando trouxer alteração substancial dos fatos narrados no recebimento da inicial da denúncia. 2. Inviável a manutenção da decisão agravada do Juízo de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, tendo em vista ter julgado extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime do artigo 150, § 1o, do Código Penal em ofensa à coisa julgada, porquanto a matéria já havia sido objeto de apreciação e indeferimento pelo Juízo do conhecimento por decisão transitada em julgado. 3. Ademais, igualmente não se autoriza a rediscussão quanto ao primeiro marco interruptivo ser o do recebimento da denúncia ou o do recebimento do aditamento à denúncia, pelo fato de que o Juízo do conhecimento recebeu o aditamento nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, que prevê a figura da mutatio libelli, sem qualquer insurgência da Defesa quanto ao ponto, formando, assim, coisa julgada no que se refere ao entendimento de ter havido alteração substancial no aditamento à denúncia, que fez incluir a imputação ao agravado do crime de violação de domicílio qualificado. Sob esse aspecto, não se constata o decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos entre a data do recebimento do aditamento à denúncia, em 27/07/2020, e a publicação da sentença condenatória em 11/02/2022. 4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime do artigo 150, § 1o, do Código Penal. O recorrente alega violação aos artigos 117 do CP e 384 do CPP, sustentando que o aditamento à denúncia é idôneo a interromper o curso da prescrição quando há modificação substancial dos fatos narrados na peça acusatória, o que não ocorreu na presente hipótese. Aduz que o acórdão impugnado, ao reconhecer o aditamento à denúncia como marco interruptivo da prescrição, limitou-se a incluir imputação já existente, de modo que não houve alteração da narrativa fática descrita na denúncia, não devendo, assim, ser considerado o aditamento o marco interruptivo da prescrição, mas sim o recebimento da denúncia. Pugna, assim, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 117 do CP e 384 do CPP, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. De fato, segundo a orientação desta Corte Superior, caso haja alteração substancial na denúncia, o seu recebimento configurará marco interruptivo da prescrição. Incide, pois, o óbice da Súmula n. 83/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.205.006/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030